Tribunal: STF
Processo: HC 269646
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.  RECEPTAÇÃO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FATOS DA DENÚNCIA: EMENDATIO LIBELLI. PRECEDENTES. NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.3.2026, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Igor Gonzaga Bezerra, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.051.489/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado em 11.10.2024, pelo juízo da Vigésima Primeira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Barra Funda/SP, na Ação Penal n. 0070896-88.2018.8.26.0050, às penas de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de vinte e três dias-multa, pelo crime de receptação (caput do art. 180 do Código Penal). Foi absolvido do apontado crime de posse ilegal de munição de uso restrito, previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 11-12, e-doc. 10). 

3. Em 20.2.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou a preliminar arguida referente à afronta ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em favor do sentenciado, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, tornando-se a pena definitiva em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (fls. 9-12, e-doc. 8). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO ‘SIMPLES’. Preliminar. Inexistência de ofensa ao princípio da correlação. Conduta típica descrita na denúncia. Hipótese de ‘emendatio libelli’. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Licitude das provas. Crime permanente a autorizar a pronta ação da Polícia independentemente de mandado. Inteligência dos artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, § 3º, II, do Código Penal. Relatos seguros e coesos de testemunhas, a par da apreensão de veículo produto de crime anterior na residência do réu. Condenação mantida. Revisão para afastar um dos vetores negativos reconhecidos, além da agravante da reincidência. Reprimenda redimensionada. Manutenção do regime semiaberto imposto na sentença, anotando-se ser o retiro pleno o único cabível diante do vetor adverso reconhecido também a obstaculizar a substituição da carcerária e a concessão de ‘sursis’. Recurso defensivo parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 8). 

Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela defesa, foi interposto recurso especial, inadmitido na origem (e-docs. 6 e 7).

4. Em 4.2.2026, o Agravo no Recurso Especial n. 3.051.489/SP não foi conhecido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior de Tribunal de Justiça, por óbices formais (e-doc. 13).  Em 4.3.2026, o agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma, com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INADEQUAÇÃO POR MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO SUPORTE CONSTITUCIONAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 14). 

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. Em suas razões, a Defensoria Pública de São Paulo suscita contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. 

Afirma não ser possível alterar a capitulação jurídica da sentença, com classificação diversa da proposta na inicial acusatória. Alega que deveria ter sido observado o instituto da mutatio libelli, previsto no art. 384 do Código de Processo Penal (fls. 5-6, e-doc. 1). Subsidiariamente, busca a absolvição do paciente e o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em razão de pretensa violação de domicílio (fl. 10, e-doc. 1). 

Argumenta que “a figura da emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, é materialmente inconstitucional, por não ter sido recepcionada por um sistema garantista e protetivo das liberdades individuais, que, entre outros primados, estabeleceu que haveria um órgão acusatório com todas as suas prerrogativas e ao qual caberia, privativamente, a capitulação fático-jurídica da conduta imputada.
Por consequência lógica, toda a tese defensiva é esgrimida contra os fatos jurídicos constantes da peça incoativa. Não cabe, por conseguinte, ao terceiro imparcial (Judiciário), imputar ao acusado outra conduta quando da sentença, sob pena de estar agindo tanto como Estado-acusação, como Estado Juiz. 
Além do mais, o Ministério Público, após a instrução processual possui a faculdade (privativa) de aditar a peça acusatória, inclusive para modificar os fundamentos da denúncia, conforme preceito do artigo 384, do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 1). 

Menciona não ter sido localizada a vítima para oitiva e descreve os depoimentos dos policiais e do paciente, sustentando a ocorrência de violação de domicílio, pois as diligências “se iniciaram por conta de denúncia anônima acerca de carro produto de furto trafegando pela via pública. Em diligências, não encontraram nenhum veículo trafegando pela rua. Foram então procurar nas residências. Viram um veículo suspeito estacionado na garagem de uma casa. Não tinha ninguém na casa, para autorizar a entrada dos policiais. Entraram assim sem autorização e passaram a fazer diligências, realizando buscas não só no veículo, como também por toda a casa”, sem mandado judicial” (fl. 12, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Posto isso, dispensada a vinda das informações da autoridade coatora, caso reste considerado devidamente instruído este writ, observados os trâmites legais, requer-se a concessão da liminar para expedir o competente alvará de soltura ou o contramandado de prisão, a depender da situação do paciente em relação a esse processo. No mérito, requer a concessão da ordem definitiva de Habeas Corpus, para reconhecer a nulidade acima arguida ou, alternativamente, no mérito, absolver o ora paciente” (fl. 16, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Consta do processo que o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior de Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo no Recurso Especial n. 3.051.489/SP por óbices formais (e-doc. 13).

 Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, manteve a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, com estes fundamentos:
“A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 
Conforme afirmado na decisão agravada, quanto ao fundamento de inadequação por matéria constitucional, a parte agravante limitou-se a afirmar que não alegou contrariedade à Constituição, sem demonstrar a superação do suporte constitucional do acórdão recorrido nem indicar a interposição de recurso extraordinário. 
Ao tratar desse primeiro óbice sumular, a defesa limitou-se a sustentar, de forma genérica, que foram expostos os motivos de fato e de direito, o cabimento recursal e as razões do pedido de reforma (fl. 385), e que o agravante recorreu, de forma compartimentada, em relação a tópicos específicos do acórdão, e todos os fundamentos relativos a estas questões foram impugnados no recurso especial (fl. 386). 
Relativamente ao segundo óbice, sustentou que não se admite a simples apreciação de prova caso inexista indicação de norma ou princípio legal violado a ela relacionados. Logo, a contrario sensu, em sendo indicados norma ou princípio leal violados, é possível, e mesmo necessária, alguma análise probatória, até porque, em grande parte das vezes, se trata de um caminho inevitável para que esta Colenda Corte identifique e corrija eventuais violações a normas infraconstitucionais. Em outras palavras, a análise probatória pode ser um caminho inafastável para que esta Colenda Corte exerça o seu papel constitucional (fl. 387). 
Conforme bem salientado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (fl. 423), para fins de impugnação ao óbice da Súmula 7/STJ, é imprescindível que se demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a incursão no conjunto fático-probatório – o que não ocorreu, não sendo aceitável que a parte a contorne mediante alegação abstrata de pretender revaloração, deixando de partir dos fatos reconhecidos nas instâncias ordinárias para efetuar a sua própria avaliação da instrução (AgRg no AREsp n. 1.711.751/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/6/2021). 
Sendo assim, os argumentos trazidos pelo agravante não têm o condão de alterar a decisão agravada, devendo esta ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 3, e-doc. 14). 

8. Ao proferir o acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as matérias objeto da inicial desta ação relativas à eventual nulidade pela alegada contrariedade ao princípio da correlação e à pretensa violação de domicílio. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.806-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

9. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o paciente pelo crime de receptação (caput do art. 180 do Código Penal) e absolvê-lo do delito de posse ilegal de munição de uso restrito, previsto no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (fls. 11-12, e-doc. 10). Narrou-se na denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de maio de 2018, no período da tarde, na Rua Tatuí, altura do número 232, neste Município e Comarca da Capital, IGOR GONZAGA BEZERRA, qualificado a fls. 58, subtraiu para si o veículo VW Saveiro, placas FWW5300, de propriedade de Milena Sabino Patrício, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08. 
Consta, ainda, que na mesma data, na Rua Estrela de Belém, nº 195, neste Município e Comarca da Capital, IGOR GONZAGA BEZERRA possuía e tinha em depósito munição para fuzil 7,62, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
Segundo se apurou, na data dos fatos, a vítima deixou seu veículo VW Saveiro, placas FWW-5300 estacionado na via pública por volta das 12h00. No período da tarde, IGOR subtraiu o veículo e escondeu-o na garagem de sua residência, situada na Rua Estrela de Belém. 
Policiais civis diligenciaram até o local dos fatos, residência de IGOR, e encontraram o veículo recém-subtraído com as portas abertas. No seu interior, localizaram os documentos do denunciado. Em busca pelo imóvel, foi encontrada, ainda, a munição de fuzil. 
Ante o exposto, denuncio IGOR GONZAGA BEZERRA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal e artigo 16, caput, da Lei 10.826, na forma do art. 69, do Código Penal” (fls. 2-3, e-doc. 12). 

Ao proferir a sentença, o magistrado afirmou a materialidade e a autoria do delito de receptação pelo qual condenado o paciente e atribuiu capitulação jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória:
“Após detida análise dos autos, as provas existentes autorizam afirmar que os fatos restaram suficientemente comprovados, ou seja, de que o réu, efetivamente, foi autor da infração penal, não obstante a negativa de autoria em juízo. A vítima confirmou o furto do seu veículo, que deixou estacionado em via pública, bem como sua recuperação cerca de algumas horas depois, na posse do autor. A confirmar o relato da vítima, tem-se os depoimentos dos policiais civis que, de forma coesa e harmônica, relataram que encontraram o veículo na garagem da residência do réu. Ao notar a aproximação policial, ele tentou evadir-se, mas, sem sucesso. O acusado negou os fatos e disse que alugava a garagem. 
A versão do réu não encontra respaldo nos autos. O veículo da vítima estava estacionado na garagem da residência do réu e ainda no interior do veículo havia documentos do réu (título de eleitor e cópia do RG, conforme se vê às fls. 10, 144/149). 
Portanto, considerando o teor das provas orais produzidas em juízo não é crível a versão do acusado de que alugava a sua garagem para terceiros. A considerar a divergência de nomes para quem alugava o veículo, pois na fase policial disse que era para Roberto e na judicial disse que era para Tiago. E ainda, para prova de suas alegações, o réu poderia ter arrolado a suposta pessoa para quem alugava a garagem como testemunha, o que não fez. O acusado também não deu explicação plausível sobre o encontro de seus documentos no interior do veículo furtado, horas após os fatos. 
Outrossim, o réu não possuía qualquer documento idôneo comprobatório da procedência lícita do veículo. Sobre o ônus da prova em crimes de receptação o Tribunal assim já decidiu: (...)
Ainda que, convenientemente, tenha alegado que o veículo era de terceiro (da pessoa para quem teria alugado a garagem), competia ao acusado comprovar tal circunstância, indicando, qualificando ou ao menos apresentando provas (testemunhas, mensagens de aplicativo) acerca da sua versão, o que não ocorreu. 
Não há dúvidas, portanto, que o réu recebeu objeto produto de crime, bem como que sabia da origem ilícita do bem.
(...) No caso dos autos, a ilegítima posse da res consistente em um veículo objeto de crime subtraído no dia dos fatos não foi justificada a contento pelo acusado. Assim, a prática do crime de receptação restou devidamente comprovada, já que o veículo da vítima foi encontrado, logo após a subtração, na garagem da residência do acusado. E ainda, os documentos do réu estavam no interior do veículo da vítima.
Por fim, antes que se alegue violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, necessários alguns esclarecimentos. 
Na hipótese, embora o réu tenha sido denunciado como incurso no crime de furto, não há que se falar em modificação do fato contido na denúncia ao longo da instrução probatória. Até porque foi exposta uma narrativa dos fatos e suas circunstâncias, cabendo aqui a lembrança de que o encontro da res furtiva na garagem da residência do réu, pouco tempo após o furto, foi mencionado na denúncia e comprovado pelas provas produzidas ao longo da instrução. 
E como é ressabido, o acusado se defende dos fatos e não capitulação legal exposta na denúncia (AgReg no HC 534.912/PA, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 13.12.2019; REsp nº 1.926.844/SP, rel. Min. Felix Fischer, DJe 14.4.2021). 
Vale ressaltar, que a única divergência entre os fatos descritos na inicial acusatória e aqueles comprovados na instrução, decorre da apuração de que o acusado tinha consciência que a origem ilícita do bem ocultado era referente a crime que ele não cometeu. 
Diversamente, a denúncia descreveu ter ele ocultado bem produto de crime cometido por ele (a denúncia narra expressamente que o acusado tinha em sua residência o bem furtado, local onde realmente foi encontrado o veículo). Tal circunstância, todavia, é acessória e não prejudica o direito de defesa do acusado, que teve a oportunidade para demonstrar qual a origem daquele bem apreendido na garagem de sua casa. O réu inclusive apontou sua versão sobre a origem do bem, tanto na fase policial, quanto em juízo, de que o veículo pertencia a terceiro.
Constata-se, ainda, que o réu, no transcurso da instrução criminal, defendeu-se dos fatos atribuídos a ele e não da classificação criminal atribuída. E ainda, defendeu-se mais do fato de o veículo estar em sua garagem, com versão de o bem pertencer a terceiro, do que da própria subtração em si. 
Assim, na hipótese há tão somente a substituição de um tipo penal por outro que melhor se amoldou ao descrito na denúncia, tudo corroborado pela avaliação das provas trazidas aos autos, e não há violação aos princípios da correlação acusação-sentença, do contraditório e da ampla defesa” (fls. 6-9, e-doc. 10). 

10. Ao rejeitar a tese preliminar da defesa no recurso de apelação, o Tribunal de origem afastou a suscitada contrariedade ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença: 
“Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada. 
No caso, IGOR foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal e, ao final da instrução, a magistrada concluiu que ele praticou o crime de receptação, desclassificando a conduta descrita na denúncia, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal (emendatio libelli), com interpretação jurídica diversa da aventada pela Justiça Pública, sem alteração dos fatos. 
Nesse tom, não há se falar em prejuízo, mesmo porque, como se sabe, o réu se defende dos fatos a ele imputados (no caso descritos na denúncia) e não da capitulação lançada pela Justiça Pública. 
No mais, destaca-se que, ‘No âmbito do processo penal, em homenagem ao princípio ‘pas de nullité sans grief’, consagrado pelo legislador no artigo 563 do CPP, não deve ser declarada nulidade quando não resultar prejuízo comprovado para a parte que a alega’ (TJSP, Habeas Corpus nº 0184694-27.2011.8.26.0000, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO)” (fls. 3-4, e-doc. 8). 

Os embargos de declaração opostos, nos quais se alegava omissão quanto à análise da preliminar arguida no acórdão de apelação, foram rejeitados:
“Nesta esteira, bastaria leitura atenta e integral da decisão de segundo grau para se constatar a clareza da abundante motivação que levou a turma julgadora a rejeitar a prejudicial (destacando-se inexistir qualquer violação ao princípio da correlação ou sistema acusatório, frisada a acertada ocorrência de emendatio libelli) e, quanto ao mérito, manter a condenação do embargante, com ligeira modificação da sanção aplicada, com o afastamento das notas de antecedente desabonador e de reincidência, equivocadamente reconhecidas na sentença, mantido o retiro intermediário estipulado, tudo de acordo com o ordenamento jurídico” (fl. 3, e-doc. 7). 

11. Quanto à alegação de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela alteração da classificação legal na sentença quanto aos fatos delituosos descritos na denúncia e apurados em instrução, é de se anotar que o juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que concluir mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa, conforme assentado pelas instâncias anteriores. 

Na espécie, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos e consideradas as particularidades do caso, tipificaram a conduta descrita na inicial, sobre a qual se defendeu o paciente, como receptação. 

As decisões das instâncias anteriores estão em harmonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO POR FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verificada a descrição, ainda que sucinta, de fato que resultou na condenação do recorrente, a hipótese insere-se na espacialidade da legalmente admitida emendatio libelli, não havendo que se falar em nulidade ou afronta ao princípio da correlação. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.533-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 134.686-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO EM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DE DENÚNCIA ALTERNATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Fato descrito na denúncia em sintonia com o fato pelo qual o réu foi condenado. 2. A circunstância de não ter a denúncia mencionado o art. 13, §2º, a, do Código Penal é irrelevante, já que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação dada pelo Ministério Público. 3. O juiz pode dar aos eventos delituosos descritos na inicial acusatória a classificação legal que entender mais adequada, procedendo à emenda na acusação (emendatio libelli), sem que isso gere surpresa para a defesa. 4. A peça inicial acusatória, na forma redigida, possibilitou ao Paciente saber exatamente os fatos que lhe eram imputados, não havendo que se falar em acusação incerta, que tivesse dificultado ou inviabilizado o exercício da defesa. 5. Ordem denegada” (HC n. 102.375, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.8.2010).

Não se demonstra ter sido o paciente condenado com fundamento em fatos não narrados na peça acusatória.  

12. Não obstante os argumentos defendidos pela impetrante, tem-se que o juízo de origem observou o devido processo legal, portanto, não demonstrado o efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do paciente, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, pelo princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo.

Pelo art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade, seja absoluta (HC n. 81.510, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 12.4.2002; e HC n. 74.671, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 11.4.1997) ou relativa (HC n. 74.356, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 25.4.1997; e HC n. 73.099, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 17.5.1996), não se declarando “nulidade por mera presunção” (RHC n. 99.779, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 13.9.2011).

13. A impetrante sustenta a ilegalidade na obtenção das provas para a prisão em flagrante, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. 

No julgamento do recurso de apelação, o Tribunal estadual afastou a alegada nulidade, com os seguintes fundamentos: 
“O apelante, na Delegacia, negou a imputação, alegando ter ‘alugado’ sua garagem a Roberto, vizinho que morava numa área invadida. No dia dos fatos, voltou do trabalho, notando que o portão estava sem cadeado e o veículo de Roberto havia desaparecido. Questionou alguns moradores do bairro e soube que policiais ‘invadiram’ sua casa. Não conseguiu mais localizar Roberto (fls. 30/31). 
Em juízo, tornou a negar o crime, agora alegando que Tiago era o locatário de sua garagem, acrescentando que seus documentos ficavam sempre consigo (mídia no SAJ). 
As versões exculpatórias, a par de nitidamente inverossímeis, contraditórias e não comprovadas, acabaram contrariadas pelos relatos da vítima e dos policiais civis nas duas fases da persecutio, tudo corroborando a origem espúria do automóvel. 
Com efeito, na fase extrajudicial, declarou Milena S. P. ter deixado seu veículo estacionado na via pública e, a seguir, foi questionada pela seguradora sobre o trajeto do carro verificado no sistema, suspeitando-se de furto do bem, algo efetivamente constatado posteriormente, depois da recuperação do bem pela Polícia Militar em local diverso (fls. 16). 
Corroborando a acusação, contaram os policiais civis Francisco J. F. M. e Rogerio F. G. ter recebido a informação sobre veículo produto de furto dentro da garagem da casa do réu. No local, ouviram ruídos de alguém fugindo pelo telhado, notando que o carro estava com as portas abertas, pronto para ser ‘desmanchado’. Diante da evidente ocorrência de crime, entraram no imóvel e vistoriaram o automóvel, nele encontrando documentos do réu e um bloqueador de sinal conhecido por ‘capetinha’. Conversaram com vizinhos e confirmaram que IGOR morava naquele imóvel (fls. 19/20 e mídia no SAJ). 
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o réu, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de relatos trazidos por policiais, circunstância que não afeta o valor probante de suas palavras (STF, HC nº 74.608-0/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO (...)
Aliás, sobre a conduta dos policiais, consigne-se que, ao reverso do sustentado pela Defesa, a diligência foi precedida de notícias indicando a prática de receptação no endereço declinado na denúncia, onde os agentes públicos, ainda do lado de fora, puderam visualizar o veículo produto de furto. 
A incursão no endereço do acusado, então, estava acobertada, no mínimo, por flagrante delito (cabendo lembrar que IGOR somente não foi detido em flagrante porque fugiu pelo telhado), conduta no caso permanente (ocultar produto de crime) a permitir a pronta ação da Polícia independentemente do consentimento do morador ou de mandado, consoante artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 150, 
§ 3º, II, do Código Penal, não se verificando nos autos qualquer indício ou prova de que tenham agido de forma ilegal ou com abuso de autoridade” (fls. 4-6, e-doc. 8). 

14. Nos termos do decidido pelas instâncias ordinárias com base no acervo probatório da ação penal, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais na residência do paciente. 

Assentou-se que a diligência policial que ensejou o ingresso dos policiais na residência foi motivada por denúncia anônima, “indicando a prática de receptação no endereço declinado na denúncia, onde os agentes públicos, ainda do lado de fora, puderam visualizar o veículo produto de furto”. Afirmou-se que o paciente “somente não foi detido em flagrante porque fugiu pelo telhado), conduta no caso permanente (ocultar produto de crime) a permitir a pronta ação da Polícia independentemente do consentimento do morador ou de mandado” (fl. 5, e-doc. 8). 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇ